Tribunal: TJES
Processo: 0000134-21.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-21.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em revisão da dosimetria, afasto a negativação da baliza “consequências”, por entender que a justificação é genérica, e inidônea, se confundindo com elementos negativos, inerentes ao próprio tipo penal, consoante entendimento jurisprudencial do STJ. 2.A quantidade de droga apreendida não é suficiente para promover a exasperação da pena com tanto rigor. Por outro lado, sendo o réu multirreincidente, conforme extrato da guia de execução nº 0000430-14.2012.8.08.0030 (id. 8142825), impõe-se a negativação do correspondente vetor, “antecedentes”, e consequente, a exasperação da pena-base, na fração paradigma de 1/8 (um oitavo), e a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
2. Inviável a compensação, integral, da atenuante da confissão espontânea, na mesma proporção da agravante da reincidência, uma vez que acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado as sentenças anteriores (fls. 171/177), estando delineada a preponderância da agravante, razão pela qual, compenso-as, parcialmente, aplicando a fração de 1/12, para majoração da pena.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para, tão somente, redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000134-21.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A (Adv. Dativa)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
FABIO DA SILVA,
em face da sentença, de fls. 222/238, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa.

Em suas razões (fls. 247-v/), a defesa requer, em síntese, reforma da dosimetria da pena, com

redimensionamento da pena-base
(1ª fase), e
admissão da atenuante da confissão espontânea na mesma proporção da agravante da reincidência
.

Narra a denúncia
que, no dia 05/05/2023, na escadaria do bairro Cruzeiro, João Neiva/ES, policiais militares, após realizarem campana para averiguar denúncias de tráfico de drogas, na região, flagraram os denunciados FÁBIO DA SILVA e SANDRA ALVES MARTINS, na prática da traficância, possuindo em depósito
44 (quarenta e quatro) pedras de crack
,
01 (uma) bucha de maconha
, e a quantia, em espécie, de
R$ 1.181,00 (mil
cento
e oitenta e um reais)
, conforme consta no laudo de apreensão (fls. 43) e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 46).

Descreve a peça acusatória que, os militares montaram campana, nas proximidades da casa de SANDRA, e observaram a movimentação de usuários, que ali chegavam e eram atendidos, através de uma grade, pelo denunciado.

Após o monitoramento, os policiais abordaram o usuário REGINALDO RIBEIRO DA SILVA, saindo do local, com 01 (uma) pedra de crack, e R$ 38,00 (trinta e oito reais), tendo ele afirmado que comprou o entorpecente com o réu FABIO.

Registra, ainda, que, SANDRA, franqueou a entrada da guarnição, em sua residência, momento em que o apelante, tentou, em vão, se desfazer dos entorpecentes e dinheiro, dispensando-os em um vaso sanitário.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a enfrentar o mérito.

A defesa não questiona a autoria e materialidade, insurgindo-se, tão somente em relação à dosimetria.

Quanto
à
pretensão de
redimensionamento da pena-base
,

a
defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria, houve acentuado, e injustificado, recrudescimento,
sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida
.

N
a

1
ª
fa
se
,
verifico que o
m
agistrado negativou, na primeira fase, a baliza “consequências”, preponderando, ainda, a natureza e a quantidade de droga, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, estabelecendo a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ao analisar a
baliza “consequências”
do crime
,
o magistrado afirma que “se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou p
eri
go de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação; refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuário, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias e também o motivador de violência generalizada, homicídios, crimes patrimoniais, ameaç
a
, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e corrupção de autoridades, devendo ser desfavorável ao réu”.

Todavia, a fundamentação é
genérica, e inidônea, se confundindo com elementos negativos, inerentes ao próprio tipo penal,
devendo ser afastada, consoante entendimento jurisprudencial do STJ
.

Outrossim
, tenho que a quantidade de drogas não é suficiente para promover a exasperação da pena
com tanto rigor
.

Por outro lado, sendo o réu multi
r
reincidente,
conforme

extrato
da guia de execução
nº
0000430-14.2012.8.08.0030 (id. 8142825), impõe-se a negativação do correspondente vetor, “
antecedentes”,
e consequente, a exasperação da pena-base, na fração paradigma de 1/8
(um oitavo)
, e a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
pagamento de
6
25 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
2ª fase
, incabível a compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,

consoante firme entendimento do STJ, nas hipóteses de réu multirreincidente
(fls. 171/177),
uma vez que está
delineada a
preponderância da agravante,
sobre a atenuante,
razão pela qual, compenso-as, parcialmente, agravando a pena na fração de 1/12, para fixar a reprimenda de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas
de aumento, ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar
a pena
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Outrossim, fixo
o valor de R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais), n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, a título de honorários advocatícios, para a defensora nomead
a co
mo dativa
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.